Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702425-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: GERALDO BERNARDES SALES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL E IPREV-DF. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. RESPONSABILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR 15. SUSPENSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. AUTOS COLETIVOS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15 (processo no 0717865- 62.2019.8.07.0000) foi no sentido de que “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.” 2. Considerando que o debate suscitado neste agravo de instrumento não está diretamente relacionado com a matéria objeto da controvérsia nos autos do IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000), em tramite neste eg. Tribunal de Justiça, a rejeição da preliminar de suspensão do processo é medida que se impõe. 3. Havendo possibilidade, como reconhecem os próprios agravados, de que o DISTRITO FEDERAL, em tese, tenha que arcar com o pagamento do débito executado, ainda que por responsabilidade subsidiária, não se mostra possível a sua exclusão do presente feito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A pretensão submetida à Corte consiste em aferir a necessidade de fixação de honorários de sucumbência para a fase de conhecimento, em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva; 5. Os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, já no bojo do cumprimento individual da sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba, sob pena de evidente enriquecimento ilícito. 5.1. Mesmo que o cumprimento individual seja patrocinado pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, não se abre a oportunidade para que se perquira a verba honorária no bojo do cumprimento individual. Pensamento diverso importaria na existência de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico, para tratar de um direito pertencente a um único indivíduo; 6. Pretensão que pode ser perfeita e completamente alcançada no bojo dos autos em que proferida a sentença coletiva, pelo próprio advogado titular dos honorários; 7. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 8. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 9. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, mostra-se acertada a decisão agravada que, acolhendo manifestação da parte exequente, alterou, por ocasião do cumprimento do julgado, o índice de correção monetária, passando a utilizar o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a coisa julgada e o advento da preclusão, além de afrontar o tema 733 da repercussão geral do STF (RE 730.462) e o tema 905 dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146). No aspecto, colacionam julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e a inobservância ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. Os recorrentes pedem o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, nos termos do quanto previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Inicialmente, quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afastam dos temas estabelecidos pelos STF e STJ, apontados pelos recorrentes. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, constato que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o apelo extraordinário, quanto à salientada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse sentido, veja-se também o RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/3/2021. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029